Tribunal: TJPA
Processo: 0801101-10.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801101-10.2022.8.14.0032

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO BATISTA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA EM 0,5% DE ACORDO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – IPCA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. TEMA 810 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento a apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a sentença quanto à fixação de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC. O embargante alegou erro material, sustentando que, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária deveria seguir o IPCA e os juros legais, a taxa Selic, deduzido o índice de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro material na fixação dos juros de mora, impondo-se a retificação para adequação à taxa de 0,5% ao mês com correção monetária pelo IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir o mérito.

4. Constatado erro material no acórdão ao fixar juros de mora de 1% ao mês, pois, para condenações da Fazenda Pública, a remuneração deve seguir o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009, observada a interpretação do STF no Tema 810.

5. A taxa de juros de mora em condenações judiciais deve observar os critérios do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009, que prevê remuneração oficial da caderneta de poupança, atualmente correspondente a 0,5% ao mês, diante do patamar da Selic.

6. A correção monetária, conforme entendimento consolidado pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 e no Tema 810 (RE 870.947), deve observar o IPCA-E para créditos de natureza não previdenciária, em substituição à TR declarada inconstitucional.

7. Reconhecida a necessidade de retificação para fixar juros de mora em 0,5% ao mês de acordo com a correção monetária do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração Conhecidos e Acolhidos. Acórdão Parcialmente Reformado. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. É possível corrigir, em embargos de declaração, erro material relativo à fixação de índices de juros de mora e correção monetária.

B. A fixação de juros de mora deve observar a remuneração oficial da caderneta de poupança (0,5% ao mês, na atual conjuntura), cumulada com a correção monetária pelo IPCA-E em créditos de natureza não previdenciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e acolher os embargos de declaração do Banco Mercantil do Brasil S/A,
por ocorrência de erro material
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

29ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/08/2025 a 01/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra Acórdão (ID 28161278) que conheceu e concedeu parcial provimento ao apelo da instituição financeira, somente em relação a redução do
quantum
indenizatório em danos morais, mantendo o restante da sentença.

O embargante
alega erro material ao ser determinado no aresto a fixação de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, porém o art. 389, CC fixou como índice de atualização monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e o art. 406, CC, fixou Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como taxa de juros legal, deduzido o índice de atualização monetária que é o IPCA (ID 28384735).

O embargado apresentou contrarrazões se manifestando pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, ademais, pela aplicação e multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em razão do caráter meramente protelatório (ID 28406429).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico que o aresto de fato cometera equívoco material, vejamos.

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (vigente desde 30/06/2009),
dispõe que, nas condenações impostas à Fazenda Pública
, a
atualização monetária e os juros de mora
devem seguir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Essa remuneração, conforme a Lei nº 8.177/91 e a Lei nº 12.703/2012,
é de 0,5% ao mês (6% ao ano) quando a taxa Selic
for superior a 8,5% ao ano, ou de 70% da Selic quando esta for igual ou inferior a 8,5% ao ano. Atualmente, com a Selic acima desse patamar, aplicam-se juros simples de 0,5% ao mês, equivalentes a 6% ao ano.

Quanto à correção monetária, embora a redação legal previsse a utilização da TR, o Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 4.357 e 4.425 e no
Tema 810
(RE 870.947), declarou a sua inconstitucionalidade para atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública,
determinando a aplicação do IPCA-E para créditos de natureza não previdenciária
e do INPC para condenações previdenciárias.
Esses índices devem incidir desde a citação até o efetivo pagamento, de forma autônoma em relação aos juros de mora.

No caso em questão, o acórdão coadunou com os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês fixado na sentença (ID 23328299), todavia, merece ser retificado, assim,
retifico e aplico os juros de mora em 0,5% ao mês de acordo com o IPCA.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
ÍNDICES: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.495.146/MG.

1. Inexiste contrariedade ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão impugnado fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte.

3. A Primeira Seção desta Corte Superior, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870 .947/SE, estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos:
“(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:

IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ – REsp: 1898908 PE 2020/0260833-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)
. (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração opostos pelo
Banco Mercantil do Brasil S/A
, retificando somente a aplicação de juros de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês de acordo com a correção monetária do IPCA.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/09/2025